Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736592-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – FENASPS em desfavor de GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 75798084). Em suas razões (ID 75896333), alega que: 1) a decisão padece de omissão e obscuridade ao não ponderar a fundamentação da agravante de que o pedido apresentado à primeira instância não foi conhecido; 2) o juízo, na decisão agravada, impediu a reativação da execução, pois o processo já estava extinto por sentença proferida em 2022; 3) a decisão agravada não extinguiu algo que já estava extinto; 4) o caso se enquadra em uma zona de incerteza processual quanto ao recurso cabível. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo de instrumento e analisar o mérito do recurso ou aplicar a fungibilidade recursal e receber a peça como recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. No caso, o juízo da 11a Vara Cível de Brasília não conheceu do pedido da entidade sindical de reconhecimento do descumprimento da coisa julgada e indeferiu o pedido de reativação do cumprimento de sentença. Com razão a embargante quanto ao não cabimento de apelação na hipótese, pois a decisão que encerrou o processo é aquela que foi proferida em 2022. A decisão agravada apenas manteve a situação que, até então, vigorava: arquivamento pelo cumprimento da obrigação. A decisão não tem conteúdo terminativo. De outro lado, o art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal de reativação de cumprimento de sentença não se inclui no rol do art. 1.015, pois já não existia cumprimento de sentença quando o pedido foi apresentado. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifica a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Acolho os embargos de declaração e conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Na origem, a agravante ajuizou ação civil pública contra a UNIÃO FEDERAL e a GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE para que fosse reconhecida a abusividade do aumento das contribuições de servidores públicos federais imposto pela Resolução n. GEAP/CONAD/099, de 17 de novembro de 2015, que reajustou as contribuições em aproximadamente 37.5%. À época, o reajuste foi aplicado com base no Convênio por Adesão n. 001/2013, celebrado entre a União e a GEAP. O juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal reconheceu a ilegitimidade da União e determinou a redistribuição do feito para a Justiça Estadual (ID 125567870 – Pág. 102). O processo foi distribuído ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em 04/12/2020, homologou acordo celebrado entre as partes (ID 78914772). Em 2021, a Federação comunicou o descumprimento da obrigação, em razão da edição da Resolução 492/2021, que declarava a nulidade das Resoluções 341/2018 e 351/2019, que serviram de base para a celebração do acordo realizado em 2019 (ID 100577399). A GEAP apresentou impugnação, que foi rejeitada pelo juízo. Após tramitação, cumprida a obrigação, o processo foi sentenciado e arquivado em 2022 (ID 119026916). Agora, nas razões do agravo de instrumento (ID 75676166), a FENASPS sustenta que: 1) realizou acordo no qual a agravada se comprometeu a aplicar aos beneficiários sindicalizados à agravante, a partir de 10/01/2019, os valores da contribuições mensais reduzidas em 13,55%, em relação aos participantes não abrangidos pelo acordo; 2) o acordo foi homologado nos autos de origem; 3) o acordo contém uma obrigação de fazer de longo prazo; 4) a partir de junho de 2025, a agravada passou a descumprir os termos do acordo; 5) é possível a reativação da execução originária em razão de posterior descumprimento da coisa julgada formada; 6) a agravada alega que realizou novo convênio com a União Federal, que, por sua vez, substituiu o anterior; 7) não se pode concordar com a decisão agravada, pois o acordo judicial celebrado se projeta no tempo, de forma que é possível, na mesma execução, buscar o cumprimento da obrigação. Embora relevante a fundamentação da agravante, neste momento, não se vislumbra descumprimento do acordo homologado em juízo. A Resolução/GEAP/CONAD n. 789/2024 formalizou a aprovação da equalização da tabela de custeio, conforme proposta constante na Nota Técnica n. 128/2024, bem como aprovou o reajuste de 8,90%, com base na Nota Técnica n. 119/2024. O aumento teve como fundamento o novo convênio celebrado entre a GEAP e a União (001/2024), que substituiu o Convênio 001/2013. A princípio, a análise da legalidade desse novo reajuste está fundada em causa de pedir diversa daquela discutida nos presentes autos e sob a qual foi celebrado o acordo homologado judicialmente. A abusividade do reajuste deve ser analisada com base no Convênio 001/2024 e Nota Técnica 128/2024. Dessa forma, em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator